Tribunal: STF
Processo: Rcl 46451
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NAS ADIs 4.357-QO/DF E 4.425-QO/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NA SEGUNDA TURMA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I – O julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral não atingiu a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs) pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    II – Ainda que existam valores residuais a pagar, os quais serão pagos por meio de requisitório complementar expedido após 25/3/2015, prevalece a data da expedição do requisitório original, para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão.



    III – Na correção monetária da presente RPV, deverá aplicar-se a TR entre a data da expedição do precatório e 25/3/2015, momento a partir do qual deverá incidir o IPCA-E.



    IV - Agravo regimental a que se dá provimento.